Tribunal: TJMT
Processo: 1023596-47.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023596-47.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Receptação, Corrupção de Menores, Falsa identidade, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (INTERESSADO), JULIO CESAR DA SILVA BEZERRA - CPF: 062.810.921-04 (INTERESSADO), PEDRO HENRIQUE CAMPOS BERTHI - CPF: 066.766.921-39 (INTERESSADO), VINICIUS SILVA DE PAULA - CPF: 067.533.801-83 (INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS CARVALHO DE SOUZA - CPF: 604.038.451-49 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] E FALSA IDENTIDADE

– PRISÃO PREVENTIVA – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA – PERÍODO DE SEGREGAÇÃO CAUTELAR – INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS - ATOS PROCESSUAIS PRODUZIDOS – DESGINAÇÃO DA SESSÃO PLENÁRIA – IMINÊNCIA - JULGADOS DO STJ E TJMT - MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – REITERAÇÃO CRIMINOSA DIOS PACIENTES - MOTIVAÇÃO DO HOMICÍDIO – DÍVIDA DE DROGAS - INSUFICIÊNCIA – ORDEM DENEGADA.

“Sob tal contexto, embora o recorrente esteja cautelarmente segregado há quase 3 anos, verifica-se que o processo observa trâmite regular, considerando-se sobretudo o próprio procedimento diferenciado dos processos do Tribunal do Júri [...].Dessarte, não se identifica, por ora, manifesto constrangimento ilegal imposto ao paciente passível de ser reparado por este Superior Tribunal, em razão do suposto excesso de prazo na formação da culpa, na medida em que não se verifica desídia do Poder Judiciário.”
(STJ, AgRg no RHC n. 127.214/MG)

Os prazos processuais podem se estender diante das peculiaridades concretas, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade (STJ, AgRg no HC 558.553/PB).

A manutenção da custódia afigura-se recomendável para se evitar a
“reprodução de fatos criminosos”
(TJMT, HC 1003440-38.2022.8.11.0000).

“
A prova indiciária demonstra que o crime tem relação com o tráfico de entorpecente, fato que, por si, revela a periculosidade latente e o risco de reiteração delitiva, justificando, assim, a manutenção da segregação. Demonstrado o periculum libertatis que justifica o sequestro corporal preventivo, com vistas ao acautelamento da ordem pública, fica clara a impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.”
(TJMT, HC 1000986-22.2021.8.11.0000)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1023596-47.2022.8.11.0000 - COMARCA DE PONTES E LACERDA

IMPETRANTE (S): DR. FERNANDA MARIA CÍCERO DE SÁ FRANÇA - DEF. PÚBLICA

PACIENTE (S):

VINICIUS SILVA DE PAULA

PEDRO HENRIQUE CAMPOS BERTHI

JULIO CESAR DA SILVA BEZERRA

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de VINICIUS SILVA DE PAULA, PEDRO HENRIQUE CAMPOS BERTHI e JULIO CESAR DA SILVA BEZERRA contra ato omissivo do Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda, nos autos da ação penal (PJe 0008650-53.2019.8.11.0013 - Código 201025), por não terem sido submetidos a julgamento popular pelo cometimento, em tese, homicídio qualificado [motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima] e falsa identidade

-art. 121, § 2o, I e IV, art. 307,
caput,
ambos do CP -.

A impetrante sustenta que os pacientes
“encontram-se presos cautelarmente desde o dia 29/08/2019, isto é, há mais de 3 anos, em formação da culpa”
, a caracterizar excesso de prazo [impetração em 17.11.2022].

Requer a concessão da ordem para que sejam revogadas as prisões preventivas dos pacientes (ID 150662691), com documentos (ID 150671165/ 103471921).

O pedido liminar foi indeferido (fls. 752/753 - ID 151006178).

O Juízo singular prestou informações (fls. 759/772-ID

151436694).

A i. 9a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Habeas corpus. Prisão preventiva decorrente do cometimento em tese dos crimes tipificados nos artigos 121, § 2o, incisos I, III e IV, CP; art. 180, caput, CP; art. 244-B, caput, da Lei no 8.069/1990; e, da conduta descrita no art. 307, caput, CP (Vinicius). Razões de impetração 1. Objetiva-se a concessão da liberdade provisória aos pacientes em razão da caracterização de constrangimento ilegal por excesso de prazo na duração da persecução penal e na manutenção da prisão cautelar. IMPROCEDÊNCIA. Elastério devidamente justificado e pautado na razoabilidade e proporcionalidade atinentes a complexidade do caso concreto. Procedimento escalonado do Tribunal do Júri. Pluralidade de réus e de crimes. Recurso em Sentido Estrito interposto, tanto pelo Ministério Público como pelos pacientes o que desencadeia em um transcurso maior da persecução penal, confirmando assim a ausência de demora injustificada para a conclusão do feito. Ademais os réus ora pacientes, já foram pronunciados e conforme entendimento sumulado pelo STJ, a pronuncia dos réus supera a alegação de eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo. 2. Aduz o impetrante que a manutenção da prisão cautelar é uma afronta ao princípio constitucional da presunção de inocência e que a r. decisão que manteve a prisão preventiva é inidônea, pois não se faz presente os pressupostos e requisitos dispostos no artigo 312 e ss do Código de Processo Penal. Pontua ainda a suficiência das medidas cautelares diversas da prisão. IMPROCEDÊNCIA. A prisão processual tem previsão constitucional, desde que ocorra por ordem escrita e fundamentada da autoridade competente, sendo embasada nas disposições dos artigos 312 e 313 do CPP. Presença do fumus comissi delicti e periculum libertatis. Necessidade de tutela da ordem pública, sendo evidenciada pela presença de adolescente na ação criminosa, bem como pelo modus operandi do delito, haja vista que os acusados ora pacientes, em concurso de pessoas, supostamente por motivo fútil, efetuaram disparo na cabeça da vítima, demonstrando assim o animus necandi e a real intenção de matar. Insuficiência das medidas cautelares alternativas à prisão. Ausência de constrangimento ilegal. Parecer pela DENEGAÇÃO da ordem.”

(Rosana Marra, procuradora de Justiça – fls. 1023/1030-ID 153486662)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 28.8.2019, o Juízo singular converteu o flagrante em prisão preventiva dos pacientes nestes termos:

“No caso, segundo consta das provas que instruem os autos, a materialidade do crime e os indícios de autoria – fumus comissi delicti -, estão presentes, basta ver o depoimento dos policiais que realizaram a prisão, depoimentos da testemunha presente no local e confissão de um dos flagrados perante a Autoridade Policial.

Com efeito, observo que estão presentes os pressupostos e fundamentos da prisão preventiva em razão da existência de prova da materialidade e indícios de autoria, restando devidamente comprovadas nos autos as circunstâncias ensejadoras da custódia cautelar, nos termos dos artigos 311 e 312, do Código de Processo Penal, a fim de garantir a ordem pública e por conveniência da instrução criminal, que compõem o denominado periculum libertatis.

[...] não obstante os indiciados serem, em tese, primários, verifico que a conduta praticada por eles é extremamente grave, sendo que, causou risco de vida a vítima, que ainda se encontra hospitalizada e, verifica-se pela conduta praticada pelos agentes que a real intenção era matar a vítima, tanto que o tiro foi disparado em sua cabeça, de modo que a existência de condições pessoais favoráveis não teria o condão de lhe restituir o status libertatis, já que presentes os pressupostos, requisitos e condição de admissibilidade para a convolação da prisão flagrancial em preventiva, fazendo-se, assim, mais que necessária a segregação dos autuados, já que a natureza do crime ora imputado afeta diretamente a ordem pública.

Diante disso, restando demonstrado o risco concreto à ordem pública, nos termos do artigo 312 do CPP, CONVERTO a prisão em flagrante de PEDRO HENRIQUE CAMPOS BERTH, RAISON SILVA RODRIGUES, JULIO CEZAR DA SILVA BEZERRA, em preventiva.”
(Elmo Lamoia de Moraes, juiz de Direito – fls. 169/170)

Em 12.9.2019, a 2a Promotoria de Justiça Criminal de Pontes e Lacerda denunciou Pedro HENRIQUE CAMPOS BERTHI, JULIO CESAR DA SILVA BEZERRA e VINICIUS SILVA DE PAULA por homicídio qualificado [homicídio qualificado pela motivação torpe, pelo meio cruel e por recursos que dificultaram a defesa da vítima], receptação e corrupção de menor (fls. 48/52-ID 150671165).

Em 2.10.2019 e 17.10.2019, os pacientes JULIO CESAR DA SILVA BEZERRA, VINICIUS SILVA DE PAULA e PEDRO HENRIQUE CAMPOS BERTHI apresentaram resposta à acusação, respectivamente

(fls. 236/240-ID 150671165 – fls. 280/288-ID 150671162).

Em 30.10.2019, o Juízo singular manteve a
“decisão do recebimento da denúncia”
(fls.303/304 - ID 50671162).

Na audiência de instrução e julgamento realizada em 25.11.2019, foram inquiridas as testemunhas Paulo Suady Ferreira Vieira, Antonio Nunes de Oliveira Junior e Lizzia Kelly Ferraro Noya, bem como interrogados os pacientes (fls.318/319 - ID 50671162), tendo sido redesignado o ato para oitiva da informante ausente Elizandra Alves de Oliveira.

Na audiência realizada em 1o.7.2020, a informante Elizandra Alves de Oliveira foi inquirida e a instrução processual encerrada (fls. 362-ID

150671162).

Nos dias 29.7.2020, 13.8.2020 e 4.9.2020, a 2a Promotoria de Justiça Criminal de Pontes e Lacerda, os pacientes PEDRO HENRIQUE CAMPOS BERTHI, ULIO CÉSAR DA SILVA BEZERRA e VINICIUS SILVA DE PAULA apresentarem alegações finais, respectivamente (fls. 365/375 - ID150671162; fls. 408/416; fls. 418/426-ID 150671162).

Em 26.10.2020, o Juízo singular pronunciou os pacientes, bem como

manteve a segregação cautelar por subsistir as razões de “fato e direito” (Luciene Kelly Marciano Roos, juíza de Direito - fls. 428/433- ID

150671162 -)

Nos dias 11.11.2020 e 1o.12.2020, a 2a Promotoria de Justiça Criminal de Pontes e Lacerda e os pacientes JULIO CÉSAR DA SILVA BEZERRA e VINICIUS SILVA DE PAULA interpuseram os recursos em sentido estrito, respectivamente (fls. 440/449-ID 150671162; fls. 461/479-ID 150671162).

Em 26.4.2021, o Juízo singular remeteu os autos a este e. Tribunal para julgamento dos recursos interpostos, os quais foram migrados para o Sistema PJe (fls. 26.4.2021 – ID

150671163).

Em 16.8.2021, esta e. Câmara desproveu o recurso ministerial e proveu parcialmente

o recurso defensivo para despronunciar os pacientes

JULIO CESAR DA SILVA BEZERRA e VINICIUS SILVA DE PAULA pela receptação e corrupção de menor, mantida a pronúncia de JULIO CESAR DA SILVA BEZERRA por homicídio qualificado motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima e VINICIUS SILVA DE PAULA por homicídio qualificado motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima e falsa identidade (PJe 1012284-11.2021.8.11.0000).

Em 4.10.2022, o v. acórdão transitou em julgado (PJe 1012284-11.2021.8.11.0000).

Em 10.11.2022, o Juízo singular manteve a segregação cautelar dos pacientes e determinou a intimação dos pacientes para apresentação do rol de testemunhas que deporão em Plenário, nestes termos:

“De proêmio, ressalto que a prisão preventiva dos acusados, encontram-se concretamente fundamentadas e vinculadas às especificidades do caso em análise, uma vez que restou demonstrado a imprescindibilidade da manutenção das segregações cautelares (art. 312 do Código de Processo Penal).

Conforme consignado em decisão anterior, os requisitos das prisões preventivas encontram-se preenchidos, haja vista a prova da materialidade, conforme laudo de exame de corpo de delito carreado aos autos e indícios de autoria.

[...] A respeito do excesso de prazo para a formação da culpa alegado pela Defesa, entendem os Tribunais restar configurado apenas quando demonstrada desídia do Poder Público, de modo que os prazos não devem ser aferidos apenas matematicamente.

No mais, consigno que não há que se falar em constrangimento ilegal, nos termos da Súmula no 21, do STJ: “Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução”.

Acerca da ausência de reanálise da prisão preventiva no prazo de 90 dias, é cediço que tal período não deve ser analisado apenas sob a ótica matemática e aritmética, mas sim sob o caso concreto e suas especificidades.

Ademais, tem entendido a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que o prazo nonagesimal disposto no artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal não tem natureza peremptória, logo sua inobservância não gera ao réu direito automático de liberdade ou eventual ilegalidade imediata do ergástulo.

[...] Feitas essas considerações, INDEFIRO o pedido da Defesa, e mantenho as prisões preventivas dos pronunciados.

Por fim, considerando o retorno dos autos do E.TJMT, REMETA-SE o presente feito para as partes para ciência do acórdão, bem como para que no prazo de 05 (cinco) dias apresentem o rol de testemunhas, até no máximo 5 (cinco), que irão depor em plenário, podendo, inclusive juntar documentos e requerer diligência, conforme disciplina o art. 422, e seguintes, do CPP.”
(Claudio Deodato Rodrigues Pereira, juiz de Direito – fls. 1007/1012-ID 151454682)

Pois bem.

Os pacientes estão presos cautelarmente desde o dia
28.8.2019
, ou seja há aproximadamente 3 (três) anos.

Não obstante, a ação penal envolve três denunciados por
homicídio qualificado [motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima], representados por advogados distintos , que interpuseram recurso em sentido estrito
, alterando-se o
fluxo regular da instrução (TJMT, HC 1016117-03.2022.8.11.0000 – Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro - Segunda Câmara Criminal – 28.9.2022).

Os atos processuais produzidos – análise de respostas às acusações, realização de duas audiências de instrução e julgamento, abertura de prazo para apresentação de alegações finais e razões/contrarrazões recursais, migração do processo físico para o sistema PJe – também contribuíram para maior dilação para designação da sessão plenária.

O período de segregação mostra-se compatível com o rito escalonado do Tribunal do Júri, sobretudo ao considerar a interposição de recursos e a iminência de designação da sessão plenária.

Em situação análoga, o c. STJ assim decidiu:

“Sob tal contexto, embora o recorrente esteja cautelarmente segregado há quase 3 anos, verifica-se que o processo observa trâmite regular, considerando-se sobretudo o próprio procedimento diferenciado dos processos do Tribunal do Júri [...].Dessarte, não se identifica, por ora, manifesto constrangimento ilegal imposto ao paciente passível de ser reparado por este Superior Tribunal, em razão do suposto excesso de prazo na formação da culpa, na medida em que não se verifica desídia do Poder Judiciário.”
(STJ, AgRg no RHC n. 127.214/MG – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 20.10.2022)

Ademais, os pacientes foram presos durante a pandemia de COVID-19 [2019/2020] e ação penal, repita-se, está na fase de designação da sessão plenária.

Os prazos processuais podem se estender diante das peculiaridades concretas, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade (STJ, AgRg no HC 558.553/PB - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 4.5.2020).

No mesmo sentido, destaca-se aresto desta e. Câmara:

“Não há excesso de prazo para formação da culpa quando não evidenciada, de forma satisfatória, inércia ou morosidade irrazoável e desproporcional no andamento do feito, por culpa exclusiva do Poder Judiciário. Se a sessão plenária está designada para data próxima, existe previsão para formação da culpa na segunda fase do procedimento especial do Tribunal do Júri (STJ, RHC no 80.908/AL), o que afasta o alegado constrangimento ilegal por excesso de prazo.”
(HC no 1014406-60.2022.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri -

Primeira Câmara Criminal – 6.8.2022)

Logo, não se visualiza
excesso de prazo
atribuível ao Poder Judiciário.

Enfim, ao avaliar a aplicabilidade de medidas cautelares alternativas, verifica-se que os pacientes PEDRO HENRIQUE CAMPOS BERTHI registra ações penais por tráfico de drogas (PJe 0008849-75.2019.8.11.0013), violação de domicílio (PJe 0007488-23.2019.8.11.0013), dano (PJe 1001084-65.2021.8.11.0013)

e roubo majorado (PJe 0000827-91.2020.8.11.0013), JULIO CESAR DA SILVA BEZERRA possui

ação penal por receptação (PJe 1000127-64.2021.8.11.0013) e VINICIUS SILVA DE PAULA ostenta condenação definitiva por roubo a 8 (oito) anos, 8 (oito) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão (PJe 4847-08.2017.811.0086), a recomendar a manutenção da custódia para evitar a
“reprodução de fatos criminosos”
(TJMT, HC 1003440-38.2022.8.11.0000 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho

- Terceira Câmara Criminal – 26.5.2022).

Outrossim, a motivação do homicídio – dívida de drogas – também constitui justifica para a segregação cautelar, consoante entendimento desta e. Câmara:

“A prova indiciária demonstra que o crime tem relação com o tráfico de entorpecente, fato que, por si, revela a periculosidade latente e o risco de reiteração delitiva, justificando, assim, a manutenção da segregação. Demonstrado o periculum libertatis que justifica o sequestro corporal preventivo, com vistas ao acautelamento da ordem pública, fica clara a impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.”
(HC 1000986-22.2021.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 12.3.2021)

Assim sendo, as medidas cautelares alternativas não se mostram suficientes.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a

ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2022